Tribunal: TJMT
Processo: 1023537-30.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023537-30.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDREIA REGINA VIOLA - CPF: 257.147.588-62 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (EMBARGANTE), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), FABIANA KROHLING DE SOUZA - CPF: 652.257.321-00 (EMBARGADO), ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA - CPF: 571.691.791-72 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA - INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de embargos de declaração, interpostos por BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo no. 1023537.30.2020.811.0000, que POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. (id. 102331478)

Assevera que, o v
.
acórdão foi contraditório e omisso, merecendo, pois, ser integrado, com o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, que também possuem fins prequestionatórios.

Argumenta que o Juiz Deprecado não deve determinar a juntada de planilha atualizada de débito para que os Executados/Embargados posteriormente se manifestem, pois abriria a possibilidade de os Embargados questionarem a evolução da dívida (já dirimida pelo Juízo da Ação de Execução, que é o competente para análise dos Embargos à Execução), em juízo incompetente e em momento inoportuno, dando ensejo a decisões contraditórias.

Aduz que: ‘na medida em que o acórdão, ao aplicar a Súmula 46 do STJ, entende que cabe ao Juiz Deprecado decidir exclusivamente sobre vícios ou defeitos da penhora, avaliação e alienação dos imóveis penhorados – com o que o Embargante concorda –, é inexorável que a única conclusão possível é que eventual discussão sobre a atualização da dívida, porquanto não relacionada à vícios na penhora, não deve ser submetida e apreciada pelo Juiz Deprecado, mas sim ao Juiz Deprecante.’.

Portanto, o r. acórdão recorrido incorreu em patente contradição na medida em que não reconheceu que a análise da evolução da dívida foge da restrita jurisdição do Juiz Deprecado – mero executor dos atos expropriatórios, devendo referido vício ser sanado por estes Embargos de Declaração.

Assevera ainda, existência de omissão, ante a ausência de enfrentamento dos argumentos deduzidos na minuta recursal quanto ao disposto nos artigos 237, III e 914, §2o do Código de Processo Civil e jurisprudência pátria sobre o tema.

Requer com fundamento nos artigos 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil, bem como no que dispõe o art. 489, §1o, IV, do CPC, que haja manifestação expressa a respeito; (i) da finalidade da Carta Precatória (citação, penhora e avaliação dos bens dos Embargados), em contraposição com a ordem emitida pelo d. Juízo
a quo
(apresentação de cálculo do valor da dívida para impugnação pelos Embargados) e os motivos pelos quais; (ii) entende que a discussão sobre o valor da dívida estaria inserida nas atribuições do Juízo Deprecado e se confunde com atos de penhora, avaliação e alienação de bens; (iii) deixou de aplicar ao caso os dispositivos legais invocados pelo Embargante (art. 237, III, e art. 914, §2o, ambos do CPC) e, (iv) deixou de aplicar ao caso o entendimento constante dos julgados mencionados na minuta recursal, que tratam de casos semelhantes e apontam a competência limitada do Juízo Deprecado, a fim de viabilizar o acesso às Instâncias Superiores na eventualidade de interposição do Recurso Especial e/ou Extraordinário.

Por fim, que seja sanada as omissões e contradição apontadas vier a ser constatada a impossibilidade de manutenção do acórdão em seus termos originais, sejam emprestados aos presentes efeitos infringentes.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração, interpostos por BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo no. 1023537.30.2020.811.0000, que POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO (id. 102331478), sendo proferida a seguinte ementa:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA - ALEGAÇÕES NOS EMBARGOS SOBRE VÍCIO DA PENHORA - EXAME QUE SE PERMITE PELO JUÍZO DEPRECADO - COMPETÊNCIA PARA SOLUCIONAR CONTROVÉRSIAS - ENUNCIADAS N. 46/STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Questões afetas à penhora, propriamente considerada, realizada por meio de carta precatória, devem ser tratadas, em princípio, pelo Juiz Deprecado, excluindo-se a competência do juízo deprecante. Súmula 46 do STJ.”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem.
Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pelo Embargante, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022